Tribunal: TJDFT
Processo: 0705800-73.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0705800-73.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) APELANTE: R.E.P. DISTRIBUIDORA LTDA, DISTRITO FEDERAL APELADO: DISTRITO FEDERAL, R.E.P. DISTRIBUIDORA LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por R.E.P. DISTRIBUIDORA LTDA (impetrante), em face de sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara da Fazenda Pública, nos autos do mandado de segurança impetrado em desfavor do SUBSECRETÁRIO DA RECEITA DO DISTRITO FEDERAL - SUREC e do DISTRITO FEDERAL, que concedeu a segurança para afastar a exigência dos valores relativos ao DIFAL e do FECP decorrentes de operações de vendas de mercadorias realizadas pela impetrante a consumidores finais não contribuintes do ICMS, situados no DF, durante o exercício de 2022, bem como afastar a exigência de obrigação acessória, além de se afastar qualquer sanção, penalidade, restrição ou limitação de direitos em razão do não recolhimento do DIFAL e do FECP (ID 37587780). Em suas razões recursais (ID 37587793), a impetrante pretende, em síntese, que o pedido liminar deferido na r. sentença concessiva da segurança, cujos efeitos foram suspensos até o trânsito em julgado da decisão, produza efeitos imediatos. O Distrito Federal também apresentou recurso de apelação, pretendendo a reforma da sentença e a denegação da segurança. Ambas as partes apresentaram contrarrazões. Foi determinada a suspensão do processo pelo prazo de 60 dias, por se entender razoável que se aguarde a decisão a ser tomada no Processo no 0700347-97.2022.8.07.0018. Em seguida, a advogada que patrocina a apelante R.E.P. DISTRIBUIDORA LTDA notificou, em 07/07/2023, a parte quanto à renúncia do mandato que lhe foi conferido (ID 49524491), não tendo sido regularizada a representação processual. Considerando o disposto no artigo 76, caput e §2o, I, do Código de Processo Civil, a apelante R.E.P. DISTRIBUIDORA LTDA foi intimada para regularizar a representação processual em 30 dias, sob pena de não conhecimento do recurso (ID 49684090). Apesar de regularmente intimada (ID 49684090), a apelante não compareceu aos autos para regularizar a representação processual (ID 53112636). Brevemente relatados, decido. O recurso interposto pela impetrante não merece ser conhecido, em virtude da irregularidade da representação processual da parte. De acordo com os artigos 932, inciso III, e 1.019, ambos do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Confira-se: Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; Art. 1.019. Recebido o recurso de apelação no tribunal e distribuído imediatamente, o relator: I – decidi-lo-á monocraticamente apenas nas hipóteses do art. 932, incisos III a V (...). Portanto, por expressa determinação legal, compete ao Relator exercer o juízo de admissibilidade do recurso, indeferindo o seu processamento, quando ausentes os pressupostos indispensáveis. O artigo 76, § 2°, inciso I, do Código de Processo Civil, estabelece que, diante da irregularidade da representação processual das partes, o julgador suspenderá o processo, designando prazo para sanar o vício. Nesse sentido, em caso do descumprimento e, sendo providência que incumbe à recorrente, o recurso não deverá ser conhecido. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso de apelação interposto pela impetrante/apelante, com amparo nos artigos 76 §2°, inciso II, e artigo 932, inciso III, ambos do Código de Processo Civil, diante da sua manifesta inadmissibilidade. Por outro lado, quanto ao julgamento do recurso de apelação interposto pelo DISTRITO FEDERAL, o processo deve ser sobrestado. Isso porque, em relação ao Processo no 0700347-97.2022.8.07.0018, no qual foi acolhida a arguição de inconstitucionalidade, de forma incidental e prejudicial, o feito ainda está em tramitação, e foi suspenso enquanto aguarda o julgamento da ADI 7066, que ainda não foi apreciada pelo Supremo Tribunal Federal. Ante o exposto, DETERMINO O SOBRESTAMENTO do feito, até o julgamento das ADIs 7066, 7070 e 7078 ou do Processo no 0700347-97.2022.8.07.0018, o que ocorrer primeiro. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 13 de novembro de 2023 Desembargador ESDRAS NEVES Relator